Tribunal: TJDFT
Processo: 0722559-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722559-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS AGRAVADO: JOSE JORGE OLIVEIRA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRAULIO BRENO DE SOUSA MATOS em face de sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0716663-29.2019.8.07.0007, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face da empresa da qual o agravado é sócio. Em suas razões recursais, o agravante aduz a necessidade de reforma da sentença, uma vez que comprovada a confusão patrimonial por meio da situação “inapta” na qual a empresa se encontra nos cadastros da Receita Federal, omitindo declarações à entidade desde 17/08/2018. Afirma que a empresa encontra-se em local incerto e não sabido conforme certidão proferida pelo proprietário do imóvel no qual contratualmente a empresa declarou constituir seu endereço. Alega que o intuito de fraude aos credores também está comprovado através de pesquisas nos sistemas do TJDFT, TRT 10 e SERESA, nos quais é possível verificar os inúmeros credores da empresa. Destaca que a empresa não atua mais no mercado, visto que interrompeu suas atividades desde 2014, sem nem proceder com a baixa perante a Junta Comercial. Ressalta que foram efetuadas diversas tentativas de recebimento do crédito no processo originário por meio de penhora via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mas que em 27/09/2019 o juízo a quo enfatizou a ausência de bens penhoráveis em decisão. Sustenta que a confusão patrimonial está comprovada, visto que o sócio administrador usou o patrimônio da pessoa jurídica para adquirir bens de uso particular. Tece outras considerações, assim como colaciona julgados em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento do feito na origem na tentativa de citação do sócio da empresa executada; alternativamente, a concessão do efeito suspensivo. No mérito, o provimento do agravo para que a sentença seja reforma para deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido (ID 27288426 e ID 27288427) É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento interposto, nos termos do artigo 1.015, inciso IV do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. O Juízo de origem indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ora agravada nos seguintes termos (ID 89448559 dos autos originários): Trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por BRÁULIO BRENO DE SOUSA MATOS, em face do sócio JOSÉ JORGE OLIVEIRA BRITO, partes individualizadas nos autos. Em sede de cumprimento de sentença, o exequente pleiteia o pagamento do valor referente à condenação imposta à executada D’ LIMA BAR E LANCHONETE LTDA. - ME, correspondente em 03.10.2019 ao montante de R$ 18.553,07, id. 46321590, dos autos no 0707050-53.2017.8.07.0007. Consoante a petição id. 47792543, o exequente destaca que foram esgotadas todas as possibilidades jurídicas e legais à disposição da exequente para satisfazer a dívida exequente, tendo sido infrutíferas todas as diligências intentadas via sistemas BACENJUD, RENAJUD, e-RIDF e INFOJUD, na tentativa de localização do paradeiro da empresa e de seus bens. Alega que apesar de permanecer formalmente ativa, a empresa foi encerrada sem a devida baixa nos órgãos competentes, sem alteração do endereço para localização, e sem a realização da liquidação de haveres, causando prejuízo aos seus credores. Aludido quadro configuraria abuso da personalidade jurídica hábil a autorizar que diante da alegada ilicitude dos procedimentos adotados pelos sócios, por não ser a pessoa jurídica provida de patrimônio passível de suportar suas obrigações. Defende que o sócio deverá ser responsabilizado pelo evidenciado abuso da personalidade jurídica. Por essa razão, requer a desconsideração da personalidade jurídica da requerida para que se atinjam bens do sócio acima mencionado, a fim de saldar a dívida executada nos autos do cumprimento de sentença. Roga pela sua citação e ao, final, pelo acolhimento do incidente. Juntou documentos, dentre os quais a alteração e consolidação contratual no V - da sociedade que retrata a vinculação do réu com a sociedade executada, id. 47792691. Citado, ofertou-se contestação ao id. 74509197. Aduz que ocorreram desentendimentos entre os anteriores sócios, cujo quadro participava o autor. Diz que vários objetos foram subtraídos do estabelecimento, o que inviabilizou a continuidade de a empresa operar no mercado. Ressalta que a situação ocasionou a abertura de processo criminal. Pontua que, ao final da demanda criminal, os agentes foram absolvidos. Frisa que o autor contribuiu para o encerramento das atividades da sociedade. Defende que não há provas que demonstrem a existência de fraude nem de confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e o sócio. Consigna que o encerramento das atividades não transfere o passivo ao sócio. Requereu a improcedência do pedido autoral. Réplica, id. 77956423. Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, não foram requeridas novas provas. Ao id. 79710459 determinou-se a juntada de documentação complementar, o que ocorreu ao id. 82012826 – ss. Decisão id. 82790261 consigna pela delimitação do pedido e da desnecessidade de operacionalizar a instrução processual. Os autos vieram conclusos para decisão terminativa. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Trata o presente processo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 do CPC, através do qual a parte autora requer a desconsideração da personalidade jurídica a fim de alcançar o patrimônio do sócio, JOSÉ JORGE OLIVEIRA BRITO. É cediço que a teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, pode ser dividida em duas teorias: teoria maior e menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria maior não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. No mesmo passo, a confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria maior. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. Essa teoria, seja na vertente objetiva ou na subjetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico, nos termos 50 do Código Civil. A teoria menor da desconsideração, em contrário, parte de premissas distintas, pois a incidência da desconsideração, com base na teoria menor, basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para essa, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e⁄ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista nenhuma prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. Desta feita, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente pelo Direito do Consumidor (artigo 28, § 5o do CDC). Nesse passo, da interpretação do § 5o desse artigo, extrai-se, expressamente, a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica pela mera prova da insolvência das pessoas jurídicas, fato esse suficiente a causar "obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores". Não é outro o entendimento deste E. Tribunal de Justiça: “(...) referido dispositivo consagra a Teoria Menor, e possibilita a desconsideração sempre que a "personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (Acórdão n.1008135, 20160020474908AGI patrimonial e de sócios, como foram frustradas na localização de bens penhoráveis.7. Agravo, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 161/167) Feito esses apontamentos, considerando que a resolução da lide principal deixou de conter ou aplicar as normas afetas ao microssistema do direito do consumidor, o qual se sustenta principalmente pelo CDC, aplica-se ao caso a regra geral inserta no Código Civil. O artigo 50 do Código Civil preconiza que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é obrigatória a demonstração inequívoca de que se desvirtuou o objetivo social para se perseguirem fins não previstos contratualmente ou proibidos por lei, no caso do desvio de finalidade ou, na hipótese de confusão patrimonial, de que a atuação do sócio ou do administrador se confundiu com o funcionamento da própria sociedade, utilizada como verdadeiro escudo, não se podendo identificar a separação patrimonial entre ambos. (Gagliano, Pablo Stolze; Filho, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil, 19a Ed., São Paulo: Saraiva, 2017). No caso em apreço, não foram encontrados bens da empresa executada, mas não foi suficientemente provada a atual situação da empresa, se continua em atividade ou não. Ademais, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pela sua sócia. Acresço ainda, que cabia à parte exequente, responsável pelo pedido de desconsideração, fazer prova capaz de comprovar o abuso da personalidade alegado, sendo que os argumentos contidos na petição id. 47792543, por si só, não são suficientes para que se descortine o véu da pessoa jurídica, sob pena de fragilizar a separação entre o patrimônio da empresa mal gerida e o de seus sócios. Neste particular, ressalto que o entrevejo existente entre os sócios, anteriores ou até atuais, cuja situação deflagrou pendentes (id. 74509203, 82024696, 82024704) processos cíveis e penal, este último com julgamento pela absolvição, não atrai automaticamente a almejada pretensão para se atingir bens particulares em substituição à sociedade devedora. Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e da confusão patrimonial, indefiro o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Traslade-se cópia desta decisão para o feito principal, no 0707050-53.2017.8.07.0007. Naqueles autos, INTIME-SE a parte credora a indicar bens da devedora, passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, considerando que a execução ou a fase de cumprimento de sentença se faz em seu interesse, a quem incumbe diligências no sentido de propiciar ao Juízo os mecanismos para o cumprimento da obrigação por parte do devedor, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, inciso III, combinado com o seu parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, aplicado de forma supletiva no âmbito da fase de cumprimento de sentença. Fica desde já determinada, em caso de inércia do credor, a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, igualmente a fluência da prescrição. Decorrido o prazo de 1 ano de suspensão sem manifestação do exequente, façam-se os autos conclusos, para verificação do prazo de prescrição intercorrente, sem prejuízo do prosseguimento por impulso do interessado, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. Expeçam-se as diligências necessárias. Intime-se. A desconsideração da personalidade jurídica consiste no afastamento da autonomia patrimonial de um ente societário, permitindo que o credor de uma obrigação assumida pela pessoa jurídica, alcance o patrimônio particular de seus sócios, de maneira a viabilizar a satisfação de seu crédito. Assim, nos casos os quais a pessoa jurídica é desviada de suas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria, de forma excepcional, admite a desconsideração da personalidade jurídica. Dessa maneira, nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa. O legislador positivou tal possibilidade no artigo 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema. Transcrevo: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Dessa forma, para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a comprovação dos requisitos exigidos no artigo 50 do Código Civil, a saber: o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. Nestor Duarte disserta que: A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do Código Civil de 1916. O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44). Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatuárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram. A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Código Civil Comentado. Coordenador Cezar Peluso - 6. ed. rev. e atual. Barueru, SP: Manole, 2012. p. 59) Nesta ilação, a decisão do magistrado de primeiro grau mostra-se alinhada à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, considerando que não se caracteriza abuso da personalidade jurídica, para os fins da desconsideração, a mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular. Confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO CIVIL DE 2002 (ART. 50). TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS: DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO AUTORIZADA NA ORIGEM COM BASE NA DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE E NA AUSÊNCIA DE BENS SUJEITOS À PENHORA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Interpretando o disposto no art. 50 do Código Civil de 2002, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que, nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, o legislador pátrio adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual é exigida a demonstração da ocorrência de algum dos elementos objetivos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, tais como o desvio de finalidade (caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. No caso dos autos, os fundamentos trazidos pela Corte de origem para confirmar a aplicação da disregard doctrine estão alicerçados, basicamente, na dissolução irregular da sociedade empresária devedora e em sua insolvência, consubstanciada na "inexistência de bens da sociedade executada passíveis de penhora (pesquisas infrutíferas junto à ARISP, RENAJUD e BACENJUD - fls. 95 e 111/117)", além das pesquisas feitas nas declarações de IRPJ referentes aos exercícios de 2012 e 2013. 3. Contudo, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem sinalizado em sentido diametralmente oposto, deliberando não se caracterizar abuso da personalidade jurídica, para os fins da desconsideração de que trata o citado art. 50 do Código Civil de 2002, a mera demonstração de dissolução irregular sociedade empresária ou de insolvência da pessoa jurídica. 4. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 960.926/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei) A inexistência de ativos financeiros passíveis de penhora e a falta de pagamento do débito não traduzem, automaticamente, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade nem confusão patrimonial, afastando o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento dessa medida. Assim tenho me manifestado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 2. No caso dos autos, a inexistência de ativos financeiros e a dissolução irregular da empresa não traduzem, literalmente, abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade nem confusão patrimonial. [...] 4. Ausentes os pressupostos legais, em especial os requisitos subjetivos, que autorizam a desconsideração da personalidade da empresa executada, não merecem reparos a decisão que indeferiu o pedido. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1275880, 07065483320208070000, Relator: RÔMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste mesmo sentido vem decidindo esse egrégio TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU DA CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - A desconsideração da personalidade é medida excepcional, episódica e temporária, que permite ao órgão julgador, diante de situação que configure a utilização da pessoa jurídica como instrumento de abuso de direito ou fraude contra terceiros, desvirtuando-a de seu fim, alcançar o patrimônio pessoal daqueles que a compõem (sócios ou associados). 2 - No âmbito do art. 50 do Código Civil de 2002, o qual consagrou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, tal medida pressupõe o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. Como no caso é aplicável a teoria maior da desconsideração - por se cuidar de relação jurídica submetida ao Código Civil e não ao Código de Defesa do Consumidor -, a mera alegação de dificuldade na satisfação do crédito, por si só, não autoriza a pretensão do agravante. Para tanto, seria necessária a satisfação de um dos requisitos autorizadores da desconsideração previsto no artigo 50 do Código Civil, cujo ônus ele não se desincumbiu. 4 - "O encerramento irregular da empresa e/ou a dificuldade ou ausência de localização de bens penhoráveis, por si só, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica no direito civil, uma vez que é medida excepcional e exige o atendimento de pressupostos específicos relacionados à fraude ou ao abuso de direito, que devem ser demonstrados, o que não se verifica nos autos. O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgados nesse sentido." (Acórdão 1231336, 07138366620198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5 - Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1255191, 07034816020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no PJe: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PRESUNÇÃO DE FRAUDE E DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESPROVIMENTO. 1. A personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios ou administradores, sendo a desconsideração da personalidade jurídica medida excepcional que deve ser aplicada apenas quando atendidos os requisitos previstos no artigo 50 do Código Civil ou, quando houve relação de consumo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Considerando os dispositivos legais autorizadores, é notório que o legislador pátrio não condicionou a aplicação da disregard doctrine a uma mera aparência de que haveria abuso ou fraude por parte do sócio. Não há como presumir ter havido desvio de finalidade, confusão patrimonial ou má administração com base em simples suposições, devendo constar dos autos prova cabal da ocorrência de alguma dessas circunstâncias. 3. Nos termos da teoria maior, consubstanciada no art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora de bens pessoais do sócio para a satisfação de obrigações contraídas em nome da pessoa jurídica, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, a qual não pode ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial ou pela alegação não comprovada de encerramento irregular das atividades da sociedade empresarial perante a Receita Federal. 4. Não tendo sido comprovado por elementos de provas satisfatórios o aduzido desvio de personalidade ou a confusão patrimonial da empresa devedora, consoante art. 50 do Código Civil, incabível a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1255751, 07047901920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a situação cadastral “inapta”, descrita no registro da pessoa jurídica, apenas diz respeito à omissão de dados, demonstrativos e declarações de contabilidade da empresa, razão pela qual não é suficiente para a demonstração do desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A existência de outros credores, comprovada pela consulta em sites de outros tribunais e no sistema do SERASA, e o fato da empresa executada ter interrompido as atividades sem proceder com a baixa perante a Junta Comercial, também não correspondem a motivos suficientes para que seja comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Quanto a alegação de confusão patrimonial alegada pelo uso do patrimônio da pessoa jurídica pelo sócio administrador para adquirir bens de uso particular, o agravante apenas faz a acusação sem apresentar qualquer prova nesse sentido não se desincumbindo do seu ônus probatório nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Com efeito, os elementos encontrados nos autos não satisfazem os requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal e do efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal e efeito suspensivo pleiteado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de julho de 2021 15:00:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador